Tribunal: TJSP
Processo: 1008056-74.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais- Ausência de prova de inscrição de negativação- Dívida inscrita como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome"- Ausência de publicidade- Danos morais- Inocorrência:

-Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente por ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos

Ementa:
DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais- Ausência de prova de inscrição de negativação- Dívida inscrita como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome"- Ausência de publicidade- Danos morais- Inocorrência:

-Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente por ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

RECURSO NÃO PROVIDO.